Tribunal: STF
Processo: HC 254001
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato praticado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal — STF nos autos de Extradição 1.849/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Relata-se, em síntese, que:



    O cumprimento do mandado de prisão foi realizado no dia 22 de agosto de 2023, momento em que se iniciou o processo de análise, pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da possibilidade de extradição no caso concreto.



    Em 15 de março de 2024, quase sete meses após a efetivação da prisão, foi realizada audiência para a oitiva do extraditando.



    Após a apresentação da defesa, durante julgamento virtual ocorrido entre 18 e 25 de outubro de 2024, a Segunda Turma do STF, nos termos do voto do Relator, apreciou e julgou procedente o pedido de extradição em desfavor do Paciente, nos seguintes termos: “A Turma, por unanimidade, julgou procedente a extradição, condicionando a entrega do extraditando à assunção, pelo Estado requerente, dos compromissos descritos no art. 96, da Lei nº 13.445/2017, em especial o de computar o período em que o extraditando permaneceu preso aqui no país por força deste processo em eventual pena a ser cumprida pelos mesmos fatos, nos termos do voto do Relator.” (Peça nº 44, Ext 1849)



    Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados em sessão virtual realizada entre 29 de novembro e 6 de dezembro de 2024, tendo os autos transitado em julgado em 18 de dezembro de 2024, conforme certidão da Peça nº 55.



    No entanto, mesmo após as devidas comunicações legais acerca da decisão de extradição, até a presente data – ou seja, mais de 90 dias depois –, não houve qualquer manifestação da Venezuela quanto à realização da transferência ou mesmo à assunção da condição estabelecida na decisão (“condicionando a entrega do extraditando à assunção, pelo Estado requerente, dos compromissos descritos no art. 96, da Lei nº 13.445/2017”)



    Sendo assim, diante do transcurso de lapso temporal que supera o razoável para o cumprimento da determinação contida na decisão de extradição, mostra-se patente a violação das garantias constitucionais e dos tratados internacionais relativos ao respeito aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana, dos quais o Brasil é signatário, tornando necessária a análise e a concessão da presente ordem. 



    Em seguida, argumenta-se:



    [...] o Paciente encontra-se privado de liberdade desde o cumprimento do mandado de prisão preventiva para fins de análise de processo de extradição, ocorrido em 22 de agosto de 2023, ou seja, há 19 meses, sem qualquer previsão para a realização de sua transferência ao país de origem.



    Ocorre que, conforme estabelece a Lei nº 13.445/2017, em seu artigo 92, “Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional” (Grifamos).



    [...]



    Nessa linha, constata-se que, mesmo após a realização das comunicações oficiais e o decurso (e muito!) do prazo de 60 dias estabelecido pela legislação vigente, a Venezuela não apenas deixou de tomar as providências necessárias para a realização da transferência do Paciente, como também não manifestou qualquer interesse em cumprir a condição estabelecida no julgamento do pedido de extradição, a qual consistia, essencialmente, na “assunção, pelo Estado requerente, dos compromissos descritos no art. 96, da Lei nº 13.445/2017, em especial o de computar o período em que o extraditando permaneceu preso aqui no país por força deste processo em eventual pena a ser cumprida pelos mesmos fatos” (doc. 1, p. 3-4).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da ordem de Habeas Corpus, garantindo-se ao Paciente o direito de aguardar em liberdade — mediante imposição de medidas cautelares — a conclusão do processo de extradição, diante da demora injustificada do Estado requerente (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Em que pese o teor da Súmula 606 do STF não admitir a impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado deste Tribunal ou de qualquer de seu membros, na verdade, disso não se trata.



    Verifico que, no caso, o impetrante relata suposta omissão, por parte do Estado requerente (Governo da Venezuela), sobre a assunção dos compromissos descritos no art. 96, da Lei n. 13.445/2017 impostos pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Extradição 1.849/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, como condição para a entrega do nacional venezuelano àquele País. Enquanto isso, o extraditando continua preso preventivamente.



    Em consulta ao andamento processual do referido pedido de extradição, observei que os autos encontram-se conclusos ao Relator para exame de expedientes juntados àquele processo.



    Posto isso, determino à Secretaria Judiciária que reautue este habeas corpus como Petição (PET), que deverá ser distribuída, por prevenção, ao Ministro Gilmar Mendes, para que tome as providências que entender necessárias e cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator